Tribunal: TJSP
Processo: 2056531-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão de rescisão contratual por vício construtivo. Deferido pedido de tutela de urgência para custear mudança dos autores para outro apartamento. Inconformismo da construtora ré. Acolhido. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Autores que

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão de rescisão contratual por vício construtivo. Deferido pedido de tutela de urgência para custear mudança dos autores para outro apartamento. Inconformismo da construtora ré. Acolhido. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Autores que receberam as chaves do apartamento em 2014, mas ingressaram com a demanda apenas em 2018. Decisão reformada para indeferir o pedido liminar. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056531-77.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000565856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056531-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ADP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados JÉSSICA GARCIA DE
PAULA FREITAS MACIEL e FERNANDO DE PAULA FREITAS MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056531-77.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2056531-77.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Adp Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Jéssica Garcia de Paula Freitas Maciel, FERNANDO DE PAULA FREITAS
MACIEL
Comarca: Franca - 4a. Vara Cível
Processo de Origem: 1006433-70.2018.8.26.0196
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Sérgio Jorge Filho
VOTO no 13233
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Pretensão de rescisão
contratual por vício construtivo. Deferido pedido de tutela de
urgência para custear mudança dos autores para outro
apartamento. Inconformismo da construtora ré. Acolhido.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstrado
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Autores que
receberam as chaves do apartamento em 2014, mas ingressaram
com a demanda apenas em 2018. Decisão reformada para indeferir
o pedido liminar. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 487 do
processo de origem, complementada pela decisão de fls. 499 (embargos de
declaração), que, em ação relativa a rescisão de compromisso de compra e
venda, deferiu a tutela de urgência requerida para obrigar a ré a disponibilizar
para residência dos autores, no prazo de 30 dias, imóvel no mesmo padrão do
que adquiriram.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que a tutela não poderia ter sido concedida. Afirma que suas atividades estão
encerradas e não há em seu patrimônio imóvel sobressalente que possa
disponibilizar aos autores. Discorre sobre suas diversas pendências econômicas
que impossibilitam o cumprimento da medida determinada. Defende não haver
probabilidade do direito, pois os supostos danos ao imóvel foram causados pela
falta de manutenção pelos autores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 720).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056531-77.2020.8.26.0000 - 3
3
Foi interposto agravo interno e mantida a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É incontroversa a celebração, em 15/08/2013, de
compromisso de compra e venda de imóvel entre as partes (fls. 25/33 do
processo de origem).
Os agravantes ajuizaram demanda com a finalidade de
rescindir o contrato em questão, bem como reaver os valores pagos, alegando
vícios no projeto e na execução do imóvel.
Foi deferido o pedido de tutela antecipada, “para que a
ré disponibilize aos autores outro imóvel em padrão equivalente, em condições de
salubridade, no prazo de 30 dias, até o desfecho da lide”, contra o que se insurge
a construtora ré.
Com razão.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
de 2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Em que pesem os argumentos dos autores, não estão
presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória de
urgência.
Com efeito, não há elementos que demonstrem
urgência no cumprimento da medida, uma vez que os autores receberam as
chaves do imóvel em agosto de 2014, mas apenas em 2018 ajuizaram demanda
em razão dos vícios alegados.
Pontuo que não se discute a ocorrência de prescrição
ou decadência do direito, tampouco o escoamento do prazo de garantia, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056531-77.2020.8.26.0000 - 4
4
somente a falta de configuração de urgência para a mudança de apartamento.
Ademais, referida medida antecipatória, se deferida,
pode se revestir de caráter irreversível, influenciando no fluxo de recursos
financeiros da pessoa jurídica agravada e na própria inviabilidade de suas
atividades-fim.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada do direito
dos autores está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários
para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos legais, que não se
entremostram presentes.
Assim, a r. decisão deve ser reformada e o pedido de
tutela de urgência indeferido.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora